Tribunal: TJDFT
Processo: 0002918-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0002918-92.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE EUSTAQUIO ABREU APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JORGE EUSTÁQUIO ABREU contra a sentença proferida pela 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de indenização movida em face da TERRACAP, julgou extinto o processo em razão do reconhecimento da prescrição. O recurso foi julgado pela 1a Turma Cível, sob a minha relatoria, ficando reconhecida a prescrição no caso analisado, onde ficou consignado que “a imprescritibilidade é reconhecida pelo STJ (REsp 1.374.376-CE) somente para as ações de indenização por danos morais decorrentes de atos de tortura ocorridos durante o Regime Militar de exceção. A mera demissão durante esse período, mesmo que por motivos políticos não pode ser considerado ato de tortura a ser qualificada como imprescritível” (Acórdão 992672, 20160110112779APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 10/3/2017. Pág.: 96-117). O autor interpôs Recurso Especial que não foi conhecido, sob o fundamento de que não havia omissão, obscuridade, contradição ou erro material; incidência do óbice contido na Súmula n. 7/STJ e inadequação do recurso especial para apreciar suposta ofensa à resolução. Em razão disso, foi interposto agravo Interno no Recurso Especial, que foi parcialmente conhecido e, na sua extensão, provido para afastar a prescrição e determinar o retorno do feito ao Tribunal de origem para o seu adequado prosseguimento (ID no 20119394 – Pág. 44/47). O Acórdão transitou em julgado no dia 21 de setembro de 2020, conforme certidão de ID no 20119395 – Pág. 26. No entanto, não componho mais a 1a Turma Cível, órgão prevento para o rejulgamento do recurso, de modo que não mais me compete a sua apreciação, devendo o presente processo ser redistribuído aleatoriamente a um dos membros desta r. Turma Cível. Nesse esteio, o art. 83 e o parágrafo único do art. 85 do Regimento Interno do TJDFT prescrevem o seguinte: “Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo Único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. (...) Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava.” (negritei) Diante do exposto, determino a redistribuição dos autos a um dos julgadores integrantes da 1a Turma Cível (art. 79, §1o, do RI/TJDFT) para rejulgamento do recurso. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021 14:53:04. ROBSON BARBOSA Desembargador